Tribunal: TJSP
Processo: 1002349-76.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA – Ação indenizatória que deriva da improcedência de ação de despejo movida contra a autora, na qual se constatou a falsificação de sua assinatura, aposta no contrato de locação – Pleito indenizatório justificado pelo fato de ter sido réu naquela demanda – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – CERCEAMENTO DE

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA – Ação indenizatória que deriva da improcedência de ação de despejo movida contra a autora, na qual se constatou a falsificação de sua assinatura, aposta no contrato de locação – Pleito indenizatório justificado pelo fato de ter sido réu naquela demanda – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE – Despacho de especificação de provas – Ausência requerimento expresso acerca da produção das provas reclamadas – Preclusão consumada – DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS – Propositura de ação judicial que, por si só, não gera dever de indenizar – Exercício regular de um direito por parte do proprietário de imóvel dado em locação – Ademais, direito de ação que constitui garantia fundamental do cidadão, não se verificando que sua utilização tenha excedido os limites, ausente caracterização de abuso de direito ou má-fé – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, com observação.